Tribunal: TJES
Processo: 0014731-42.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014731-42.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO DE BACKER PIGATTI
APELADO: JORGE JOSE REIS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL C/C PEDIDO DE LIMINAR. APELAÇÃO CÍVEL. IRRENUNCIABILIDADE DA GARANTIA LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 24 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL VERIFICADA. GASTOS DECORRENTES DE DEFEITO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o capítulo da Sentença objurgada referente à anulação da cláusula contratual controvertida deve ser mantido pois, malgrado a existência de previsão eximindo ambos os signatários da obrigação de prestar garantia pelos veículos permutados, ou o fato de que o Recorrido foi o responsável pela redação do Instrumento Particular controvertido, resta inafastável a garantia legal prevista na Lei 8.078/90.

II.
A formulação normativa contida no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação preceitua que
“a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor”
.

III.
Os recibos juntados às fls. 20/27 são idôneos para comprovar os gastos suportados pelo Recorrido em decorrência da condição do veículo entregue a este através do negócio jurídico
sub examine
, porquanto todas as despesas foram devidamente discriminadas mediante comprovantes legítimos, não subsistindo, portanto, qualquer inconsistência no acervo probatório capaz de infirmar os fatos alegados.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatoriado,
MARCELO DE BACKER PIGATTI
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 121/147) em face da
SENTENÇA
(fls. 109/113-verso, integralizada às fls. 118/119-verso)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL C/C PEDIDO DE LIMINAR
, ajuizada por
JORGE JOSÉ REIS
, cujo
decisum
condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 19.795,00 (dezenove mil, setecentos e noventa e cinco reais) ao Autor, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) a serem arcados pelo Recorrente e Recorrido.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença
a quo
deve ser reformada para que as cláusulas do Contrato controvertido sejam mantidas, inclusive àquela alusiva à isenção e responsabilidade dos signatários por qualquer problema mecânico nos veículos permutados;
(II)
os recibos colacionados nos autos não são idôneos para comprovar os gastos com o veículo adquirido suportados pelo Recorrido.

Cumpre registrar, inicialmente, a formulação normativa contida no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação preceitua que
“a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor”
.

Não é outro, a propósito, o entendimento da jurisprudência Pátria, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - VÍCIO OCULTO EM AUTOMÓVEL – ALEGADA RENÚNCIA DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 24 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO LESIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I –
Para a caracterização de uma relação consumerista, e, por conseguinte, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, faz-se necessária a concomitância dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

II –
Nos termos do art. 24 do CDC, é nula a exoneração contratual do fornecedor em relação às garantias legais afetas ao produto ou serviço inserido no mercado de consumo.

III -
A mera constatação de defeito em automóvel usado, desvinculada de circunstâncias ou frequência excepcionais, aliada à negativa da garantia legal, satisfeita através de indenização material, não configura abalo moral passível de compensação pecuniária.

(
TJMT
; AC: 10013265720178110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Na hipótese, o capítulo da Sentença objurgada referente à anulação da cláusula contratual controvertida deve ser mantido pois, malgrado a existência de previsão eximindo ambos os signatários da obrigação de prestar garantia pelos veículos permutados, ou mesmo se considerada a alegação recursal de que o Recorrido foi o responsável pela redação do Instrumento Particular controvertido, resta inafastável a garantia legal prevista na Lei 8.078/90
.

Por outro giro, verifico que os
recibos juntados às fls. 20/27 são idôneos para comprovar os gastos suportados pelo Recorrido
em decorrência da condição do veículo entregue a este através do negócio jurídico
sub examine
, porquanto todas as despesas foram devidamente discriminadas mediante comprovantes legítimos, não subsistindo, portanto, qualquer inconsistência no acervo probatório capaz de infirmar os fatos alegados.

Em sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção da Sentença de Primeiro Grau, porquanto o Recorrente não logrou êxito em contrapor os fundamentos do
decisum
guerreado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.